Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706757-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO BIZERRIL CAMARGO AGRAVADO: NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REINALDO BIZERRIL CAMARGO contra a r. decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0736979-81.2019.8.07.0001 (ajuizado por NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS, ora agravado, no qual intenta o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais), indeferiu impugnação ao bloqueio realizado via BACENJUD de quantia encontrada em conta-corrente de titularidade do executado, ora agravante, e determinou sua conversão em penhora. Em suas razões (ID 15130326), sustenta o agravante que a conta-corrente objeto do bloqueio judicial seria conjunta com sua esposa, sendo a única fonte de renda familiar decorrente de aulas particulares por aquela ministradas, o que configuraria salário. Aduz que os valores recebidos pela esposa seriam os minimamente necessários para a cobertura de despesas de alimentação e gastos básicos familiares. Alega que, não obstante se tratar de conta conjunta, seria parte legítima para pleitear a liberação dos valores, uma vez que seu CPF foi utilizado para a consulta judicial visando o bloqueio na referida conta-corrente. Requer, assim: “Ex positis, é a presente para requerer a esta Corte que seja recebido o presente recurso (Agravo de Instrumento), determinando, liminarmente, seja expedido ALVARÁ DE LEVANTAMENTO das importância bloqueadas via BACENJUD, porque as quantias foram penhoradas e constam como depósito judicial, sendo que a conversão em penhora ocorreu a minutos atrás. No mérito, requer seja liberada a importância para o Agravante, porque os valores constantes da conta bancária objeto de BACENJUD são de necessidade básica da família que terá que se socorrer de ajuda sabe-se lá de quem. No mérito, então, requer seja reformada a decisão proferida nos autos principais, acima transcrita, nos termos mencionados anteriormente, máxime a fim de acatar a impugnação ao BLOQUEIO BACENJUD e determinar a liberação dos valores para o Agravante, a fim de manter sua sobrevivência” (ID 15130326, pp. 11/12). Preparo regular aos IDs 15130327 e 15130328. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “1. Em relação a impugnação, o executado não possui legitimidade para defender interesse de terceiro, razão pela qual mantenho o bloqueio no Bacenjud. Em face do principio da boa-fé processual, ao executado para fornecer os dados do terceiro coproprietário da conta, para fins de intimação. Ao exequente para se manifestar em relação a impugnação à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. O documento em anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no novo CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Há, portanto, a necessidade de compatibilizar o disposto no artigo 854, §5o do CPC, com o disposto no artigo 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Desta forma, declaro efetivada a penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854,§5o, do novo Código de Processo Civil. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas, inclusive para fins do disposto nos §§2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal. Observem, ainda, que o prazo para manifestação é de 15 dias, em relação às matérias indicadas no artigo 525, §11o do CPC (em caso de cumprimento de sentença) ou no artigo 917, §1o do CPC (em caso de execução). Diante da insuficiência do crédito para a satisfação da execução e em homenagem ao princípio da celeridade processual, promovo, de ofício, consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado. Ao exequente, quanto ao resultado da diligência. [ ]” (ID 15130330 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão parcial da antecipação da tutela recursal vindicado. Honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais, têm sido tidos como verba de natureza alimentar e, por isto, tem-se admitido penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). [ ] 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) Nada obstante, é pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça que “aos titulares da conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais” (REsp 1510310/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017). Esta Eg. Corte já se manifestou no mesmo sentido, ao assentar que “tratando-se de conta bancária conjunta e não integrando o cotitular no polo passivo da execução, presume-se que cada correntista é detentor da metade do valor depositado” (20160020316427AGI, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 16/05/2017). Dito isso, verifica-se dos autos o bloqueio judicial, em 13.3.2020, da quantia de R$ 908,48 (novecentos e oito reais e quarenta e oito centavos) da conta-corrente no 27134-9, agência 4886-0 (ID 15130339, p. 2). Extrai-se, também, do contrato de abertura de conta-corrente e conta de poupança acostada ao ID 15130341, que referida conta bancária é de titularidade de REINALDO BIZERRIL CAMARGO, ora agravante, e de sua cônjuge, GISELE IMBUZEIRO CAMARGO. O agravante apresenta, ainda, declarações unilaterais de terceiros no sentido de que GISELE IMBUZEIRO CAMARGO receberia remuneração mensal por serviços de aulas particulares, valores que seriam depositados na mencionada conta bancária (IDs 15130336 e 15130337). Sem embargo, o agravante não fez prova cabal de tais depósitos e quais seriam os valores de cada um, de modo que, neste momento de juízo de estrita delibação, não se faz possível concluir que a integralidade do valor bloqueado é oriundo exclusivamente do trabalho desempenhado por sua esposa. Forte nessas razões, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR para determinar a liberação de metade do valor penhorado. Expeça-se o alvará de levantamento. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora